Tribunal: TJPA
Processo: 0001424-22.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001424-22.2020.8.14.0128

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JUAREZ DOS SANTOS MOTA JUNIOR

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º,

INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB E ART. 244-B DO ECA. RÉU IMPRONUNCIADO. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinada ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe. Assim, como se vê das provas produzidas no curso da instrução, quais sejam, o laudo pericial, aliados aos depoimentos em Juízo e em sede policial, não se controverte acerca da materialidade, havendo mínimos indícios de autoria, razão pela qual não possui o Magistrado
a quo
competência para usurpar do Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame. Desta feita,
d
ata

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, deve-se dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II do CPB, e art. 244-B do ECA.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO por maioria, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que
impronunciou
o réu JUAREZ DOS SANTOS MOTA JUNIOR da prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.04.2020, por volta das 23h30, o apelado, na companhia do adolescente M. A. C., mediante uso de terçado, teria tentado ceifar a vida da vítima Dijair Azevedo do Nascimento, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima teria saído correndo e se escondido na casa de um vizinho.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, , inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB,
tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e materialidade que autorizam a pronúncia, principalmente em se considerando que, nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a decisão de impronúncia foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinado ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe.

De outra banda, ao contrário da pronúncia, à qual bastam apenas indícios de materialidade e autoria, para a impronúncia é imprescindível o juízo de certeza, o que não se verifica no acaso vertente.

Assim, a legislação processual penal, em seu art. 413,
caput
, não exige que, para a decisão interlocutória mista de pronúncia, haja prova plena e exauriente da autoria, sendo necessários apenas indícios suficientes, já que o juízo de certeza deverá ser feito, apenas, pelo Conselho de Sentença,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido, vale a pena trazer à lume o ensinamento do professor
Eugenio Pacceli de Oliveira
,
in
Curso de Processo Penal. Ed. Lúmen Júris, 10ª edição, págs. 572/573:

“Não se espera na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. Esse afastamento, só é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nesta fase. Mesmo na impronúncia, que é fundada na ausência de provas, o juiz deve realizar exame aprofundado de todo o material ali produzido para atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não é ele o competente para a valoração do fato”.

In casu
, das provas produzidas no curso da instrução, tem-se que a materialidade do delito resta incontroversa ante o laudo pericial de ID 15477314, o qual atesta lesões cortantes na face dorsal da mão direita e na região do hipocôndrio direito.

Quanto à autoria, observa-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas, em Juízo, quando analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A vítima Dijair Azevedo do Nascimento, em Juízo, relatou que estava na frente da oficina que trabalha colocando gasolina em sua motocicleta, momento em que visualizou Juarez e o adolescente M. do outro lado da rua, os quais estavam ingerindo bebida alcoólica. Em seguida, Juarez e M. começaram a xingar o ofendido e, logo depois, seguiram em sua direção. Ato contínuo, Juarez e M. se aproximaram e perguntaram por que o ofendido estava muito
“saliente”
, instante em que Juarez disse as textuais
“vai dá-lhe logo nesse pau no cu”
, fazendo com que o adolescente levantasse o terçado em direção ao pescoço da vítima. Contudo, Dijair defendeu-se com a mão e o golpe atingiu o referido membro. Em seguida, o ofendido conseguiu tomar o terçado das mãos de M., instante em que o adolescente e Juarez passaram a arremessar tijolo contra o ofendido, falando que iriam matá-lo. A vítima conseguiu correr para a casa do vizinho, enquanto M. e Juarez passaram a jogar pedras e pedaços de madeira, mas não lhe atingiu.

A testemunha Adenilson Ferreira Pantoja relatou que estava em sua residência quando ouviu barulho de confusão na rua. Em seguida, foi verificar o que estava acontecendo, momento em que visualizou M. com um bloco/pedaço de tijolo e Juarez armado com um terçado, ambos se aproximando da vítima Dijair. Ato contínuo, M. jogou o tijolo na cabeça de Dijair, instante em que o ofendido partiu para cima de Juarez. Na sequência, a testemunha chamou a companheira do ofendido, que estava no local, para que ficasse abrigada em sua residência, ocasião em que a testemunha parou de ver a confusão. Instantes depois, a testemunha voltou para a frente da casa e viu que Juarez já estava saindo do local e gritando que iria “pegar” Dijair, que iria matá-lo quando “pegasse” ele. Depois a testemunha levou a vítima ao hospital, pois foi golpedado na mão.

O adolescente M. A. D. C., adolescente na época dos fatos, relatou que a vítima provocou ele e Juarez com palavrões e depois jogou uma pedra. Assim, foram em direção de Dijair para tirar satisfações, mas não tinham a intenção de matar o ofendido. Afirmou a testemunha que estava armado com um terçado e desferiu um golpe na vítima. Juarez não estava armado. Alegou que a participação de Juarez foi no sentido de tentar separar a confusão, ele não chegou a agredir Dijair.

Contudo, como bem ressaltou o
dominus litis
, em seu arrazoado,
“Importante ressaltar que Mateus, em seu depoimento perante a Autoridade Policial, afirmou que ele e Juarez partiram em direção da vítima após terem sido xingados, momento em que o ofendido se “atracou” com Juarez. Ato contínuo, Juarez mandou Mateus cortar Dijair, o que foi feito. Em seguida, a vítima soltou Juarez, ocasião em que se afastaram e arremessaram pedras contra Dijair (fl. 12 do IPL - ID 24935874).”

Das provas acima transcritas, vê-se que, até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte do réu (ainda que na modalidade de coautoria, eis que, de acordo com o art. 29 do CPB, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade)
, sendo certo que as dúvidas em relação à autoria por parte do apelado devem ser dirimidas pelo juízo natural do caso, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nem mesmo o fato de o laudo pericial não atestar perigo de vida não pode servir de fundamento à impronúncia, eis que isso não é capaz, por si só, de descaracterizar a tentativa de homicídio, mas servem apenas para demonstrar que o
iter criminis
não se aproximou de sua consumação.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia, como dito alhures, encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, deve ela limitar-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. RECURSOS DAS PARTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DESPROVER O RECURSO DEFENSIVO E PROVER O RECURSO MINISTERIAL. 1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 2. As teses de legítima defesa ou de inexigibilidade de conduta diversa; de ausência de provas ou indícios de autoria (in dubio pro reo) e; de ausência do animus necandi, a justificarem a absolvição sumária ou a impronúncia dos réus ou, ainda, a desclassificação do delito, não encontram amparo robusto neste momento processual, por falta de requisitos mínimos de existência, devendo, pois, o júri popular recepcionar referido encargo, se o caso. 3. Na primeira fase de filtro do procedimento do júri, a dúvida quanto à autoria não se convola em benefício do réu se, à mingua de quaisquer outros elementos concretos, os indícios presentes da prática criminosa são uníssonos em apontar a participação do recorrente no evento delitivo, sendo imperioso prevalecer o aforismo in dubio pro societate. 4. As qualificadoras imputadas pelo Ministério Público, só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou contrárias à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese. Havendo possibilidade de sua ocorrência, a apreciação da matéria deve ser submetida ao Sinédrio Popular. 5. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da defesa e provido o da acusação. (TJDFT - Acórdão 1163754, 20180310039784RSE, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 101/111)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. CRIME CONEXO. APREENSÃO DA ARMA. DISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DO PORTE DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. RECURSO DO PARQUET. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. 1. Conforme o que dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso. 2. Não restando demonstrado ter o réu se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, em defesa de direito próprio, não há como acolher o pleito de absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa. 3. Inexiste decisão dos jurados manifestamente contrária às provas se a condenação do réu pela prática do crime de tentativa de homicídio encontra suporte na prova oral produzida, na qual há elementos que indicam que o delito foi praticado em razão de desavenças entre os envolvidos. 4. Ademais, a qualificadora do motivo fútil foi rechaçada pelo corpo de jurados, com base nas provas colhidas no processo, não podendo ser admitido o pedido ministerial de novo julgamento por ser este contrário à prova dos autos. Há relatos de conflitos pretéritos entre autor e vítima, o que fez com que os jurados excluíssem a qualificadora imputada pelo Parquet na peça acusatória. 5. A apreensão da arma de fogo é dispensável para a configuração, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo, quando a efetiva utilização da arma ilegalmente portada restar demonstrada por outros meios de prova, como a prova testemunhal e o Exame de Corpo de Delito da vítima. Em razão disso, o referido delito conexo ao doloso contra a vida deve ser submetido ao Conselho de Sentença para julgamento. 6. Deve ser extirpada da pena-base a valoração negativa das circunstâncias do crime quando amparada em fundamentação inidônea. 7. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso da defesa, sem modificar, contudo, o quantum da pena aplicada. (TJDFT - Acórdão 1172134, 20160110782714APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: 1361/1376)

Dessa maneira, os elementos dos autos não nos permitem afastar de forma veemente a prática da conduta pelo ora apelado, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do apelado, razão pela qual não possui o Magistrado
a quo
competência para usurpar da Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para pronunciar o réu JUAREZ DOS SANTOS MOTA JÚNIOR como incurso no crime do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do CPB e art. 244-B do ECA, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023